Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-72.2022.8.11.0088
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1001118-72.2022.8.11.0088
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: LUZIMAR XAVIER COTRIM DE CARVALHO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 12 a 16/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADA. DANIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OCASIONADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.
2. Na espécie, restou evidenciado pela empresa Recorrente que somente houve a interrupção do serviço em razão da ocorrência de caso fortuito, consistente no rompimento de cabo ocasionado por acidente automobilístico, seja por meio de registro de suas telas, vídeo e reportagens acerca do sinistro indicando o motivo da interrupção do serviço essencial.
3. Como cediço, a ocorrência de caso fortuito constitui causa de excludente do dever de indenizar, mesmo no âmbito das relações de consumo.
4. Infere-se, portanto, que a empresa concessionária não pode ser responsabilizada por um evento que não deu causa, ao revés, trabalhou arduamente para o restabelecimento do serviço com a maior brevidade possível.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001118-72.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIMAR XAVIER COTRIM DE CARVALHO - CPF: 006.231.581-16 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023